Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. INOCORRENTE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A embargante aponta o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. O acórdão concluiu de forma clara e coerente pela ilicitude da negativa de cobertura considerando a emergência do caso e a expressa previsão do artigo 35-C da Lei 9.656/98.
3.1. Além disso, constatou a configuração do dano em momento de maior fragilidade da autora, violando seus atributos extrapatrimoniais.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. A inexistência de omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.